Tribunal: TJMT
Processo: 1002452-85.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002452-85.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO GARCIA - CPF: 629.176.920-49 (ADVOGADO), LOIR DOS SANTOS FORTES - CPF: 055.342.320-72 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (EMBARGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ DE FELIPPO JUNIOR - CPF: 976.706.690-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LOIR DOS SANTOS (EMBARGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), LOIR DOS SANTOS FORTES - CPF: 055.342.320-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRICE GUEDES DE AVILA - CPF: 209.661.640-91 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GARCIA - CPF: 629.176.920-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE FELIPPO JUNIOR - CPF: 976.706.690-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LOIR DOS SANTOS (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA E SUFICIENTE AO DESATE DO MÉRITO – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE QUESTÕES INCAPAZES DE MODIFICAR O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE DE ARGUMENTOS FUNDADOS EM SIMPLES DISCORDÂNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios específicos (cf. rol do art. 1.022 do CPC) que maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) a possibilidade de perfectibilizar o pronunciamento judicial. 2. “De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão” (STJ - AgRg no AREsp 462.735/MG, julgado em 18/11/2014, DJe 04/12/2014). 3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1002452-85.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002452-85.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ESPÓLIO DE LOIR DOS SANTOS contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1002452-85.2020.8.11.0000
, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, confirmando a decisão que corrigiu
ex officio
o valor da causa, fixando-o em R$ 2.245.500,00 que é o valor dos honorários advocatícios contratuais discutidos nos autos, e revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora/embargante
(cf. Id nº 42895484).

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto “
ao fundamento legal levantado
(...)
no agravo de instrumento, em específico a ‘nota 14b do artigo 292 do NCPC’, o qual refere que, ‘na demanda ajuizada para a revisão do valor do contrato, o valor da causa deve ser a diferença entre o valor originalmente fixado e o pretendido’
”, eis que é enfático em sua manifestação quanto ao fato de que os honorários contratuais, no valor de R$2.245.500,00,

“
já foram recebidos pelo agravado, e que a sua intenção não é a restituição integral de tal valor, mas sim seja revisto o valor
”; acrescenta que há uma “
segunda omissão
(...)
no tocante ao pedido de recolhimento das custas ao final do feito, o que é perfeitamente possível no caso objeto em discussão, pois se encontra amparado pelo entendimento jurisprudencial vigente
”.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões indicada (cf. Id nº 44154954).

O agravado ofertou contrarrazões de Id nº 44935470, refutando os fundamentos recursais e pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 09 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumente jurídico de finalidade e fundamentação restrita e vinculada, servindo para sanar os vícios especificados no art. 1.022 do CPC que porventura maculem o conteúdo do pronunciamento jurisdicional, logo, só se justifica a sua interposição quando a parte indica de forma precisa, objetiva e fundamentada em que ponto da decisão embargada reside contradição, obscuridade e/ou omissão a ser extirpada;
a contrario sensu
, não basta e nem se admite a vaga e genérica afirmativa da existência de algum vício, seguida de manifestação de descontentamento ou discordância com os fundamentos decisórios, eis que não é a via adequada a propiciar eventual reforma do julgado.

O embargante aponta que o acórdão foi omisso a fim de justificar o manejo do recurso, dizendo que não houve enfrentamento do seu argumento de que se aplica ao caso a prescrição do art. 292, II, do CPC à fixação do valor da causa, e que não foi apreciado o pedido de recolhimento de custas ao final do processo.

Todavia, após revisar os fundamentos decisórios, vejo que a manifestação do embargante representa tão somente a sua recalcitrância em aceitar o desfecho decisório, já que os dois pontos suscitados foram claramente objeto de análise e decisão, e, com efeito, não poderia ser de outro modo, pois constituem a matéria em tono da qual gira o mérito do recurso.

Quanto à primeira questão arguida, concernente à norma a ser observada à fixação do valor da causa, destaco os seguintes excertos do voto condutor:

“O CPC prevê que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível (art. 291), devendo o “
valor da causa” ser acertado de acordo com a natureza da ação e o proveito econômico objetivado (art. 292).

O autor anunciou na inicial que o objetivo da lide consistia na revisão das cláusulas do “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural”, celebrado em 29.05.2013, que versam sobre a disposição do valor equivalente a 34.500 sacas de soja ao réu a título de pagamento pelos serviços advocatícios por ele prestados; em rápida síntese, a pretensão funda-se no argumento de que o valor cobrado foi excessivo, abusivo, e incompatível com o serviço prestado, tanto é que, segundo cotação feita em dia 20.02.2017, a verba honorária corresponderia a R$ 2.245.500,00.

Deu-se à causa, inicialmente, o valor de R$ 8.655,00, e, ao emendar a petição inicial, em decorrência de determinação judicial, o autor alterou o valor da causa para R$ 1.018.800,00, justificando o valor ao argumento de ser o correspondente às parcelas que restam a ser pagadas ao réu.

A decisão agravada corrigiu o valor da causa para R$ 2.245.500,00, sob fundamento de que o parâmetro a ser observado é o valor do contrato que se visa revisar e modificar na lide.

O CPC é claro e objetivo ao estipular que “
o valor da causa
(...)
será, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
” (art. 292, II).

O autor não disse qual o valor entende devido ao réu a título de verba honorária, não indicou um numerário que entendesse aceitável e, portanto, incontroverso, resumindo-se a se queixar quanto ao que foi pactuado
, e, assim sendo, ante a impossibilidade da fixação de valor diverso, correta é a decisão que aplicou a hipótese à regra geral acima transcrita, fixando como valor da causa o valor indicado pelo próprio autor como o do ato jurídico questionado, ou seja, com mais precisão, do negócio jurídico existente entre as partes e que é objeto da lide revisional.
” (cf. Id nº 42895484 –
destaquei
e
grifei)

Sobre a segunda questão, atinente à concessão do benefício de recolhimento das custas ao final do processo, confira-se esse trecho do voto:

“(...), ao analisar o pedido de gratuidade da justiça, por entender que “
os documentos juntados com a inicial demonstram que o espólio é possuído de considerável patrimônio
”, o MM. Juiz o indeferiu (cf. Id nº 13349334 - Pág. 20), mas, depois, acolhendo pedido de reconsideração,
concedeu parcialmente o benefício ao autor, autorizando que “
as custas iniciais, bem como demais despesas
(processuais)
, sejam solvidas após a ultimação do processo de inventário
”
, porque, apesar de vultoso, o patrimônio do espólio não possuía liquidez naquele momento (cf. Id nº 13349334 - Pág. 26).

Prosseguindo, após a angularização processual, na decisão saneadora, o MM. Juiz acolheu a preliminar de incompetência, e declinou a competência ao Juízo da comarca de Primavera do Leste/MT (cf. Id nº 13350723 - Pág. 26/28).

E, ao receber o feito, o MM. Juiz de primaverense
decidiu revogar a concessão parcial da gratuidade da justiça ao autor
e, ainda, considerando que o valor indicado na emenda da petição inicial não representaria o verdadeiro proveito econômico da causa, de ofício, alterou o valor da causa para R$ 2.245.500,00 (cf. Id nº 15519369).

(...)

Além do mais,
o benefício da AJG não se restringe à esfera de interesses dos litigantes, já que as custas judiciais constituem tributo, mais especificamente, taxa devida para a remuneração dos serviços judiciários. Há, portanto, interesse público a justificar a manifestação de ofício do juiz quando necessário, justamente p
or isso o art. 8º da Lei nº 1.060/50 prevê que, antes de transcorrido o quinquênio após o trânsito em julgado da decisão que condenou o beneficiário, caso sobrevenha indícios de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade ou, então, de que a situação econômica do beneficiário é incompatível com a benesse, poderá o julgador (monocrático ou colegiado), de ofício ou acionado pela parte contrária, revogar o benefício da assistência judiciária gratuita.

Impertinente, pois, o queixume do agravante quanto à possibilidade de revogação da benesse gratuidade da justiça, e,
como não há impugnação especifica quanto aos motivos à revogação, mas lacônica afirmação do agravante de que faz jus ao benefício, mantendo inalterado esse tópico da decisão
.” (cf. Id nº 42895484 –
destaquei
e
grifei
)

Como se vê dos trechos acima destacados, é, no mínimo, leviana a afirmação de que o acórdão foi omisso quanto às matérias indicadas nas razões dos declaratórios, sendo inevitável a conclusão que a interposição recursal veio somente com fins de protelar a conclusão do processo recursal.

Não diviso, pois, omissão alguma a ser suprida no acórdão, e, sim, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o feito, afinal de contas, o agravante/embargante nada mais fez do que reeditar os mesmíssimos fundamentos já apreciados e fundamentadamente rechaçados no julgamento do agravo de instrumento.

Finalizando, acresço mais duas ressalvas.

Primeira, se o embargante não concorda com a aplicação e/ou interpretação adotada no aresto, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom reforçar, os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Segunda, a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados/
violados, sendo suficiente que conste dos fundamentos decis
órios, de forma clara, coesa e suficiente, as razões fáticas e/ de direito adotados para construção do raciocínio e desfecho decisório; assim sendo, se o assunto foi expressamente considerado para o julgamento do recurso, consoante se deu no caso, resta suficientemente atendido o requisito à admissão do recursos extraordinários.

Pelo exposto, ante a manifesta inexistência de quaisquer vícios a ensejar o acolhimento do recurso, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os presentes embargos de declaração e condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020